Tribunal: TJDFT
Processo: 0766530-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VOO. ATRASO OCASIONANDO PERDA DA CONEXÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. No mérito sustenta, em apertada síntese, ser incabível o pedido de indenização por danos morais, pois não restou demonstrado que o extravio da bagagem tenha ocasionado danos extrapatrimoniais. Justifica que o atraso no voo se deu por motivos técnicos operacionais e que empreendeu todos os esforços para minimizar os dissabores vividos pela autora, afirmando a inocorrência de danos morais. Alega que o setor aéreo se encontra numa crise econômica, assim, alternativamente, pede que o valor arbitrado seja minorado. Pugna, pois, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a minoração do valor da indenização por danos morais
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34707535 e 34707536). Contrarrazões no ID 34707541.
3. Narra a autora na inicial que comprou passagens ida e volta com a ré e que na volta houve uma sequência de problemas decorrentes da falha na prestação do serviço da ré: mudança do voo um dia antes; acabou por aceitar o retorno um dia antes porque no dia previsto o voo teria uma conexão de 8h e estava sozinha com o filho de 5 anos; o voo atrasou para sair e perdeu a conexão, mesmo estando a ré ciente do atraso; só conseguiu ir para o hotel com o voucher da ré às 2h da madrugada, sendo que às 4h levantaria para pegar a van para voltar para o aeroporto e pegar o voo das 6h, não tendo conseguido sequer dormir com medo de perder novamente a conexão; negligência e péssimos atendimentos dos prepostos da ré; por fim, extravio temporário de sua bagagem.
4. Compete ao transportador a guarda e conservação dos bens a ela entregues, desde o momento em que a bagagem é despachada pelo passageiro, até o efetivo recebimento no local de destino, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC.
5. Com efeito, o extravio de bagagem, ainda que temporário, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art.14 do CDC.
6. A situação vivenciada pela parte autora, ora recorrida, gera angústia, desconforto e frustração, além de gerar cansaço e estresse por ter de carregar uma criança de 5 anos no colo, por estar de madrugada, que ultrapassam o mero aborrecimento. Contando com a incerteza em recuperar (ou não) os bens particulares. Ademais, ainda que os itens que integravam a bagagem tenham sido entregues em prazo inferior ao previsto no §2o, art. 32 da Resolução 400 da ANAC, não afasta os transtornos sofridos, se mostrando justa e certa a compensação de ordem moral.
7. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
8. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Atenta às diretrizes acima elencadas entendo o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1278967, 07002202720208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.